Tribunal: TJDFT
Processo: 0738625-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0738625-90.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: ILZENY DA PENHA GUEDES D E C I S Ã O Cuida-se de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, interpostos pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida em ID 51293447, que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Em suas razões (ID 52144895), o agravante embargante sustenta, em singela síntese, que “a r. decisão embargada está fundada em pressuposto que não se verifica, qual seja, o de que a pretensão de usucapião recai sobre imóvel particular individualizado, sendo a lide constituída entre particulares. Contudo, ao compulsar os autos originais, verifica-se que o imóvel usucapiendo é de natureza pública, de propriedade do Distrito Federal, que, inclusive, requereu sua habilitação no feito para defesa do patrimônio público e já ofertou contestação, conforme documento de id 114694940 dos autos originais.” aduzindo, ainda, que “a remessa dos autos à vara cível criará uma situação esdrúxula, em que um processo que tem o Distrito Federal como parte (litisconsorte passivo), será processado e julgado em um juízo cível, em frontal contrariedade à Lei de Organização Judiciário do Distrito Federal.” É o breve relatório. DECIDO. Conforme dispõe o art. 1.024, § 2o, do CPC, “verbis”: Art. 1.024. O juiz julgará os embargos em 5 (cinco) dias. (...) § 2o Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente.” Assim, passo a decidir. Verifica-se que a decisão embargada foi clara ao consignar que ao declinar de sua competência para a Vara Cível de Planaltina, o d. Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF afirmou que a pretensão de usucapião recai sobre imóvel particular individualizado, sendo a lide constituída entre particulares. Esse o fundamento central do declínio. E prosseguiu aduzindo que, muito embora o Distrito Federal, ora embargante, tenha ingressado no feito como terceiro interessado, não há aparente interesse público direto. Em que pese o alegado interesse urbanístico na lide, tal fato, por si só, não atrai a competência da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, à qual se destinam causas relacionadas a questões ambientais e de interesse público imediato. Na hipótese, a questão merece uma análise mais aprofundada, porquanto sua solução perpassa, necessariamente, pela ponderação acerca da presença, de fato, do interesse urbanístico relacionado ao imóvel posto “sub judice”, apto a fixar a competência do d. Juízo da Vara do Meio Ambiente ou, subsidiariamente, a competência da Vara da Fazenda Pública face a intervenção do Distrito Federal na lide. Assim, a matéria será decidida definitivamente pelo órgão colegiado competente, após o exercício do contraditório bem como as informações prestadas pelo d. Juízo “a quo”, solicitadas por meio da decisão embargada. De acordo com o entendimento pacífico do colendo Superior Tribunal de Justiça, não há falar em qualquer violação de ordem jurídica-processual quando, suficientemente fundamentado o "decisum”, o magistrado deixa de enfrentar e rebater, individualmente, cada um dos argumentos apresentados pelas partes, uma vez que não está obrigado a proceder dessa forma. Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes: (REsp n. 1.833.594/PE, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 3/12/2019, DJe 12/5/2020 e AgInt no AREsp n. 1.594.694/MS, Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 8/6/2020, DJe 12/6/2020, dentre inúmeros outros julgados) Da análise dos embargos declaratórios constata-se que o embargante pretende, na verdade, sob o pretexto de contradição, conferir caráter infringente à decisão que indeferiu a medida antecipatória vindicada, o que se revela impertinente no presente caso. Com efeito, são incabíveis embargos de declaração utilizados com a devida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo julgador. Com essas considerações, CONHEÇO e REJEITO OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS por ausência dos requisitos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Cumpram-se as determinações precedentes. P. I. Brasília/DF, 06 de outubro de 2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator